Tribunal: STF
Processo: ARE 1400311
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 54.383/2018. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.